Tribunal: TJPA
Processo: 0006186-26.2016.8.14.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2024-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006186-26.2016.8.14.0030

APELANTE: MUNICÍPIO DE MARAPANIM

APELADO: THIAGO DE LIMA SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA
COM PEDIDO DE RESCISÃO DE CONTRATO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O MUNICÍPIO. REVELIA DO MUNICÍPIO RÉU. ÔNUS PROBATÓRIO QUE PERTENCIA À FAZENDA MUNICIPAL. ART. 373, II, CPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Não obstante o decreto de revelia do Município réu, é certo que, em se tratando de demanda contra a Fazenda Pública, que é dotada de direito indisponível, a revelia não produz seu efeito material, em consonância com o disposto no art.
320
,
II
, do
CPC
, de maneira que não haverá presunção de veracidade quanto aos fatos alegados pela parte autora na petição inicial.

2.

Compulsando os autos, verifica-se que o apelado juntou aos autos o contrato de prestação de serviços, devidamente assinado pelas partes, bem como, embora determinado
a intimação do requerido para que juntasse aos autos comprovação do pagamento dos valores da prestação dos serviços cobrados ou provasse fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pelo autor, este não apresentou quaisquer manifestações.

3.

Destarte, ressalta-se que, em nenhum momento, o Apelante negou a existência do contrato firmado entre as partes, tendo apenas alegado a ausência de confirmação da realização dos serviços.

4.

Nesse passo e, de acordo com a repartição do ônus da prova, incumbia a parte ré o encargo de produzir a prova do fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito pleiteado pela empresa autora, conforme determina o art. 373, inciso II, do CPC, o que não se logrou êxito.

5.

Nesse cenário, considerando os elementos probatórios contidos nos autos, o não reconhecimento do direito do apelado geraria, por consequência, indevido enriquecimento sem causa por causa da administração pública municipal, o que não deve ser permitido pelo ordenamento jurídico vigente.

6.

Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

ACORDAM

os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do
Estado
do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo MUNICÍPIO DE MARAPANIM contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única Comarca de Marapanim/PA, nos autos da Ação de Cobrança com pedido de Rescisão de Contrato, ajuizada por THIAGO DE LIMA SOUSA, que julgou procedentes os pedidos do autor.

Em síntese, a parte autora afirma que firmou contrato de prestação de serviço com a Municipalidade para a realização de roçagem de canteiro de via pública. Contudo, até a propositura da ação, o Apelante estaria inadimplente com suas obrigações financeiras.

Apesar de devidamente citado, o requerido não apresentou contestação (ID. 17881869, pág. 19 e 20).

Dessa forma, em decisão de ID. 17881869 – pág. 22, o juízo a quo decretou a revelia do requerido, sem, contudo, o efeito material, bem como inverteu o ônus da prova, determinando a intimação do requerido para que juntasse aos autos comprovação do pagamento dos valores da prestação dos serviços cobrados ou provasse fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pelo autor. Entretanto, novamente, não houve manifestação nos autos (ID. 17881872), motivo pelo qual foi anunciado o julgamento antecipado da lide (ID. 17881873).

Em sentença prolatada pelo juízo a quo (ID. 17881878), foram julgados procedentes os pedidos contidos na inicial, nos seguintes termos:

Isto posto, com base nos fundamentos acima, acolho o pedido da parte Autora e CONDENO o Município de Marapanim a pagar os valores constantes no contrato, com correção monetária a partir da data das notas fiscais pelo IPCA-E e juros simples de mora de 0,5% (meio por cento) ao mês, contados a partir da citação (STF, RE 870947 RG, Rel.: Min. Luiz Fux, j. 16/04/2015).

Condeno o Município no pagamento do percentual de 10% de honorários sobre o valor da condenação.

Extingo a presente ação com exame do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Sem custas.

Inconformado, o Apelante interpôs recurso de Apelação (ID. 17881884), pugnando pela reforma da sentença em todos os seus termos, afirmando, em síntese, que a parte autora não comprovou a execução dos serviços contratados.

Em contrarrazões de ID.

17881890, o Apelado refutou os argumentos expostos pelo apelante e, ao final, requereu a manutenção da decisão recorrida.

Os recursos foram distribuídos e recebidos em seu duplo efeito, conforme decisão de ID.

17922580.

Instado a se manifestar como fiscal da lei, o Representante Ministerial absteve-se de apresentar manifestação.

Os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, a teor do artigo 1.010 do CPC, conheço o Recurso de Apelação e passo a análise.

DO MÉRITO.

Cumpre expor que o cerne da controvérsia recursal é o acerto ou não da sentença proferida pelo Juízo a quo, que julgou procedentes os pedidos da parte autora.

Consta dos autos que as partes firmaram contrato de prestação de serviços de roçagem das vias públicas, pelo período de 5 (cinco) meses, ficando acordado que o Município Réu pagaria o valor mensal de R$1.200,00 (um mil e duzentos reais), até o dia 15 (quinze) de cada mês, conforme expressamente previsto no contrato de ID. 17881869 – pág. 11/12.

Não obstante o decreto de revelia do Município réu, é certo que, em se tratando de demanda contra a Fazenda Pública, que é dotada de direito indisponível, a revelia não produz seu efeito material, em consonância com o disposto no art.
320
,
II
, do
CPC
, de maneira que não haverá presunção de veracidade quanto aos fatos alegados pela parte autora na petição inicial.

O Apelante, em suas razões recursais, afirma que a parte autora não comprovou a prestação de serviços e, por consequência, a ação deverá ser indeferida.

Compulsando os autos, verifica-se que o apelado juntou aos autos o contrato de prestação de serviços em ID. ID. 17881869 – pág. 11/12, devidamente assinado pelas partes, bem como, embora determinado
a intimação do requerido para que juntasse aos autos comprovação do pagamento dos valores da prestação dos serviços cobrados ou provasse fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pelo autor (
decisão de ID.
17881869 – pág. 22), este não apresentou quaisquer manifestações (ID. 17881872).

Destarte, ressalta-se que, em nenhum momento, o Apelante negou a existência do contrato firmado entre as partes, tendo apenas alegado a ausência de confirmação da realização dos serviços.

Portanto, entendo que a documentação colacionada aos autos pela parte autora, ora apelado, se mostra plenamente hábil a embasar a cobrança, tendo se desincumbido do ônus que lhe incumbia. Por outro lado, observa-se que o Município réu não demonstrou ter honrado com os pagamentos correspondentes ao contrato firmado com a parte autora.

Dessa forma, o Município não apresentou documento ou alegação hábil a desconstituir completamente o direito do Apelado, não se desincumbindo de forma suficiente de seu ônus probatório.

Nesse passo e, de acordo com a repartição do ônus da prova, incumbia a parte ré o encargo de produzir a prova do fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito pleiteado pela empresa autora, conforme determina o art. 373, inciso II, do CPC, o que não se logrou êxito.

Corroborando com o alegado, segue entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O MUNICÍPIO. ALEGAÇÃO DE NÃO FORNECIMENTO DO OBJETO CONTRATADO NÃO COMPROVADA PELO MUNICÍPIO. ÔNUS PROBATÓRIO QUE PERTENCIA À FAZENDA MUNICIPAL. JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. CONSECTÁRIOS LEGAIS FIXADOS DE ACORDO COM O TEMA 905 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. No caso em análise, observa-se a existência de notas fiscais (Num. 4915687 - Pág. 9/18) dos serviços que teriam sido prestados pela NORAUTO RENT A CAR LTDA em favor da Secretaria Municipal de Meio Ambiente referente à locação de veículos. Além disso, observo notificação realizada pela parte apelada informando as notas fiscais inadimplidas, requerendo posicionamento da SEMMA quanto a data de quitação destes débitos (id. Num. 4915687 - Pág. 8). Ademais, o contrato celebrado entre as partes indica em sua cláusula primeira, DO OBJETO, a locação de veículos (Num. 4915690 - Pág. 12). Diante disso, entendo que o autor/apelado atendeu ao disposto no art. 373, I, do CPC quanto ao ônus probatório acerca do fato constitutivo de seu direito.

2.Por outro lado, o questionamento acerca da possível não prestação dos serviços pactuados no contrato celebrados pelas partes se caracteriza como fato impeditivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II do CPC, sendo ônus do réu a comprovação de tal alegação. Porém, conforme se observa dos autos, o recorrente em momento algum apresenta elementos probatórios aptos a ensejar o convencimento quanto às suas alegações.

3. Nesse cenário, considerando os elementos probatórios contidos nos autos, o não reconhecimento do direito do apelado geraria, por consequência, indevido enriquecimento sem causa por causa da administração pública municipal, o que não deve ser permitido pelo ordenamento jurídico vigente.

4. Por se tratar de questão de ordem pública, os consectários legais devem ser fixados de acordo com o 905 do STJ. A correção monetária se dá a partir da data em que seria devido o pagamento dos valores pleiteados. Já os juros moratórios, a partir da citação.

(TJPA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0036320-77.2008.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – Tribunal Pleno – Julgado em 14/06/2021 )

Assim, pela documentação constante dos autos, pode-se perfeitamente concluir pelo inadimplemento do Município, pelo que, a procedência da ação, no caso parcial, posto que não deferida a importância pleiteada na exordial, é medida que se impõe.

Nesse cenário, considerando os elementos probatórios contidos nos autos, o não reconhecimento do direito do apelado geraria, por consequência, indevido enriquecimento sem causa por causa da administração pública municipal, o que não deve ser permitido pelo ordenamento jurídico vigente.

Ante o exposto,
conheço o recurso de APELAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em sua integralidade, tudo conforme a fundamentação.

Majoro os honorários sucumbenciais devidos pelo apelante para 15% (quinze por cento) do valor da condenação, conforme disposto no art. 85, §11 do CPC.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

P. R. I.C.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 01/10/2024